Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. RESPONSABILIADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 16.226,80 (dezesseis mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), à título de dano material e R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de reparação por danos morais. Alega que não restou demonstrada a dinâmica do acidente e o vínculo da lesão com a suposta queda. Em suas razões, pede o reconhecimento da complexidade da matéria. No mérito, pede pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31001753 - Pág. 2 e 31001754 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 31001757).
3. Preliminar de incompetência. A alegação de incompetência do juízo em razão da complexidade, ao argumento de necessidade de perícia, não merece acolhida. No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal dos danos materiais e morais sofridos com a queda ocorrida no interior do estabelecimento comercial, ora recorrente. Preliminar rejeitada.
4. Resta configurada a relação de consumo, uma vez que a controvérsia se instaurou entre consumidora e fornecedor de serviços e produtos, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso, mesmo ciente do ocorrido no interior do estabelecimento, o que se depreende por meio das mensagens trocadas entre a recorrida e os prepostos do recorrente, este optou por não juntar as gravações do seu sistema interno de segurança não se desincumbindo do ônus probatório (artigo 373, II, do CPC), prevalecendo a tese de que a queda ocorreu em razão do piso molhado.
7. Confirmada, pois, ausência de causa excludente da responsabilidade do réu, resta configurado o nexo causal das lesões suportadas pela recorrida com a conduta culposa do recorrente, surgindo o dever de reparar os danos materiais devidamente comprovado nos autos.
8. No que toca ao dano moral, da análise do conjunto probatório dos autos, verifico que restou configurado nos autos, já que o acidente ocorrido no interior do estabelecimento comercial trouxe grave lesão física à recorrida, que necessitou passar por cirurgia e fisioterapia, além de arcar com os custos do tratamento em clínica particular. Revela-se, pois, razoável e proporcional o arbitramento do dano moral em R$ 8.000,00, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto (lesão física, necessidade de cirurgia e tratamento).
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.